Tribunal: TJSP
Processo: 1017964-89.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Apelação cível. Ação condenatória de indenização por danos morais por uso indevido de dados. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e no artigo 485, I, do CPC. Insurgência da autora.
Indícios de litigância abusiva. Ação patrocinada por profissional com alto número de processos com assunto idêntico ou semelhante, veiculados por

Ementa:
Apelação cível. Ação condenatória de indenização por danos morais por uso indevido de dados. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 e no artigo 485, I, do CPC. Insurgência da autora.
Indícios de litigância abusiva. Ação patrocinada por profissional com alto número de processos com assunto idêntico ou semelhante, veiculados por petição padronizada. Caráter genérico da inicial. Presença de indícios de litigância abusiva. Comunicado CG no 424/2024. Necessidade de suprimento dos pressupostos processuais concernentes à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 139, incisos III e IX, do CPC. Noutro bordo, à luz do Tema 1.198/STJ, verificando-se indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a emenda da inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação (REsp 2212103-SP).
Litigância de má-fé. Rejeição. Sem a prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé. Advogada que não pode ser penalizada, uma vez que a multa por litigância de má-fé é destinada às partes, e não ao advogado, o qual deve ser responsabilizado por meio de ação própria, conforme o art. 32 da Lei no 8.906/1994.
- Expedição de ofício a órgãos de controle e fiscalização. Desnecessidade. Distribuição massiva de demandas pela advogada da autora. Ciência dos órgãos competentes como é possível observar em diversos julgados deste Tribunal.
Recurso desprovido. Condenação da autora nas verbas sucumbenciais.